Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732778-64.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ANA CLAUDIA FERREIRA DAMASCENA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV do CPC. Pela petição de ID n.o 67752541, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo banco apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, baixem-se os autos Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador